Tribunal: TJDFT
Processo: 0719822-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719822-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCEANE SANTOS MOREIRA, ANDRESSA DOS ANJOS LUCAS AGRAVADO: COSMO DE ALMEIDA DA COSTA, EMANUELLE LOURENCO DE MEDEIROS ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para contrarrazoar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de junho de 2021 14:50:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator